Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-24.2019.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000750-24.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), NATALIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 038.364.451-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ARAPUTANGA (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVER CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do município.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INIMINADO interposto pelo Município de Araputanga, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o condenar solidariamente com o Estado de Mato Grosso, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para:

- DETERMINAR que as reclamadas, SOLIDARIAMENTE, forneçam a parte autora consulta com ginecologista
, seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, particular
,
sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito
– NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2o. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320,
caput
. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27.

O Município, nas razões do recurso, alegou preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito que o tratamento indicado e requerido pela parte promovente é de alta complexidade e alto custo e que deve ser respeitado o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sob pena de violação aos princípios orçamentários.

Ao final, requereu a improcedência da pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

Colendos Pares;

Alega a parte recorrente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação ao argumento de que não é de sua competência e nem de sua responsabilidade a realização de obrigação de alto custo e alta complexidade, a exemplo da requerido no presente feito.

Sem razão a parte recorrente, posto que nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento de serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do município.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que apenas o Município interpôs recurso visando à improcedência da pretensão inicial, por entender que não possui responsabilidade para o cumprimento da obrigação de alta complexidade (Consulta com médico especialista em ginecologia conforme indicação médica) e que deve ser respeitada as regras de repartição das competências.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser desprovido, pois a responsabilidade da parte Recorrente é indiscutível, isso porque, exsurge da interpretação dos dispositivos da Constituição Federal, que a responsabilidade dos entes públicos, em termos de saúde, é solidária. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Restou comprovada a necessidade da consulta pleiteada nos autos posto que a promovente conforme comprovado por relatório médico é portadora de CID N945 “dismenorreia secundária” com indicação por meio de laudo médico de realização de consulta com especialista em ginecologia, em caráter de urgência, de modo que não há reparos a fazer na sentença.

No que se refere à tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia a tenho por descabida, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o bem primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no Art. 128, § 5o, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, por ter sido a ação movida pelo Ministério Público, na condição de substituto processual.

Ainda, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021